Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FURTO MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUTORIA. DÚVIDA FUNDADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Deve ser mantida a absolvição do acusado, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e no princípio do in dubio pro reo, quando a prova produzida não é suficiente para firmar a autoria delitiva. No caso, embora o acusado tenha sido apontado como a pessoa que recebeu, por empréstimo, máquinas de cartão registradas em nome da testemunha, não há imagens audiovisuais do momento da substituição da máquina de cartão do posto ou testemunhas oculares dos fatos criminosos, não havendo identificação de quem teria efetivamente trocado a máquina de cartão ou de quem teria sido o beneficiário dos valores obtidos a partir da máquina utilizada para desviar os valores recebidos pelo posto de gasolina.